Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705260-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS LAURO IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNO MACHADO KÓS em favor de RICARDO PEREIRA DOS SANTOS LAURO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. Relata o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 6/7/2022, com fundamento na necessidade de se resguardar a ordem pública, na gravidade da conduta e para impedir a reiteração criminosa. Registra que, posteriormente, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, do CP, acusado de ceifar a vida de Luis Eduardo da Fonseca Costa, em unidade de desígnios e divisão de tarefa com Bruno Alves de Oliveira. Aduz que a instrução já se iniciou e a continuação da audiência de instrução e julgamento está designada para 31/3/2025, para oitiva de uma testemunha de acusação, estando o paciente preso desde 3/12/2024. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, pois se baseia na gravidade do delito que, em se tratando de homicídio, já integra o tipo penal e, ademais, se trata de réu primário, pessoa trabalhadora, com residência fixa e advogado constituído nos autos, respondendo apenas por esse processo. Salienta que, em relação à garantia da instrução criminal, não há mais que se falar em necessidade de preservação das testemunhas, haja vista que basta a oitiva de apenas uma, asseverando que o paciente, desde o início das investigações, colaborou com a busca da verdade real. Sustenta que, nesse cenário, a prisão preventiva mostra-se desproporcional, devendo ser aplicadas outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial, o monitoramento eletrônico. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, permitindo ao paciente aguardar em liberdade o desenrolar do processo, mediante a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. O writ não tem como ultrapassar a fase cognitiva. A legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi apreciada por este colegiado no Habeas Corpus n.0724048-44.2022.8.07.0000, em acórdão que apresenta a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SALVO-CONDUTO. ALEGADA AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM AUTOS PRÓPRIOS. CONTRIBUIÇÃO COM A INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPARECIMENTO A DELEGACIA. ALEGAÇÃO DESAMPARADA DE PROVAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE COM FAMA DE VIOLENTO NA REGIÃO. PASSAGENS ANTERIORES POR ATOS INFRACIONAIS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO RECOMENDADAS. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do habeas corpus diante da informação prestada pela autoridade coatora de que a prisão preventiva do paciente fora realmente decretada em autos próprios (medida cautelar sigilosa), atendendo à representação da autoridade policial. 2. Diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sobejam elementos para a segregação cautelar do paciente. 3. A decretação da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 4. A existência de condições pessoais favoráveis não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que está sendo imputado ao paciente, bem como ao risco da instrução criminal, o que desautoriza a adoção de outras medidas cautelares. 5. A infração penal atribuída ao paciente é dolosa e soma pena máxima privativa de liberdade, superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP). 6. Preliminar rejeitada. Ordem conhecida e denegada.” (Acórdão 1606883, 0724048-44.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022.) Trata-se, portanto, de mera reiteração de pedido anterior, sem que houvesse qualquer alteração da situação fática que autorize novamente o enfrentamento da matéria. Pelo contrário. O paciente permaneceu foragido por mais de 2 (dois) anos, vindo a ser preso somente em dezembro de 2024 (ID 220051053), o que reforça a necessidade de se manter sua prisão para garantia da ordem pública e da persecução penal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2025 17:03:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator